Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, DO CPC. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA BUSCA DE IMÓVEIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos do cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de dilação de prazo para realização de diligências junto ao cartório de registro de imóveis, determinando a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Requerem os agravantes a reforma da decisão para deferir o pedido, bem como o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e outras empresas para fins de responsabilização solidária na execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a caracterização da execução frustrada, com a concessão de prazo adicional de 30 dias para consulta de imóveis passíveis de penhora; e (ii) saber se deve se deferida a inclusão de outras empresas no polo passivo com fundamento em alegado grupo econômico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 921, III, do CPC, verificada a ausência de bens penhoráveis, a execução deve ser suspensa por 1 ano, suspendendo-se, também, a contagem do prazo prescricional. Como regra, durante esse período, não se admite a prática de atos processuais, salvo os considerados urgentes. 3.1. No caso, já foram realizadas diversas diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, mandado de penhora), todas infrutíferas. 3.2. O pedido de dilação de prazo para consulta ao sistema e-RIDFT não tem o condão de afastar a suspensão da execução, tampouco se justifica diante da não realização anterior de tais buscas desde o início do cumprimento de sentença, em agosto de 2023.
4. Quanto ao pleito de inclusão de empresas no polo passivo com base em suposto grupo econômico, não houve pedido anterior na origem, impedindo seu conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo parcialmente conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Uma vez demonstrada a hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor, deverá haver a suspensão do curso do processo. 2. Não se conhece da parte do recurso que visa o reconhecimento de grupo econômico, por ausência de manifestação na instância de origem”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0029038-29.2016.8.07.0001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 21/05/2025; TJDFT, 0704460-22.2020.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2020; e TJDFT, 0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019.